Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719521-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Pelo acórdão objeto do ID 20257348, o Colegiado decidiu pela suspensão dos autos para que se aguarde o julgamento do recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018. E o fez motivado pela eficácia erga omnes de que resulta a sentença de procedência do pedido. Pela petição objeto do ID 22305130 vem a parte autora requerer a revogação da suspensão ordenada pelo Colegiado, que diga-se, é decorrente atendimento de pedido por ela formulado no ID 18714271 - Pág. 3, reiterado outras três vezes (IIDD 18789377, 19847734 e 19909264), para ver seu recurso julgado. DECIDO. A pedido de revogação da suspensão, sem demonstração de mudança do cenário fático, não é suficiente para início do julgamento do Recurso Inominado. Com mais razão quando se mostra possível a ocorrência de decisões conflitantes que, ao invés de gerar a esperada segurança jurídica provoca no certame tratamento diferenciado entre candidatos que se encontram na mesma situação, com forte sentimento de injustiça. Dessa forma, indefiro o pedido. Cumpra a Secretaria da Turma Recursal a suspensão ordenada. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.